Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707149-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: GEORGE HENRIQUE GONCALVES DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso extraordinário, no dia 25/1/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade do sistema de GRU cobrança. Posteriormente, no dia 30/1/2024, procederam a juntada do comprovante de recolhimento do preparo no ID no 55345197. Ocorre que, conforme art. 5o, §2o, da Resolução 737 do STF, de 31 de maio de 2021, “Quando, por problemas técnicos, a GRU não puder ser emitida, o recolhimento das custas poderá ser feito na forma orientada pelos seguintes canais de comunicação: (61) 3217-4465 ou diretamente pelo formulário eletrônico de informações processuais, disponível no portal do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/centraldocidadao/informacaoProcessual.asp)”. Verifica-se, portanto, que os recorrentes não adotaram a providência determinada pela mencionada resolução. Por outro lado, observa-se que o preparo do recurso especial também não foi comprovado no ato da interposição, uma vez que foi juntado apenas o comprovante de confirmação de agendamento, insuficiente para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.074.357/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 3/11/2023). Em razão dos vícios apontados e tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, ficam intimados os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo dos recursos especial e extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007